Tribunal: TJSP
Processo: 1048256-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Procedência parcial para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00, corrigido do arbitramento mais juros legais de mora a partir do evento danoso – Pleito recursal do autor para que os juros moratórios

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Procedência parcial para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00, corrigido do arbitramento mais juros legais de mora a partir do evento danoso – Pleito recursal do autor para que os juros moratórios fluam a partir do evento danoso – Ausência de interesse recursal – Recurso do autor não conhecido em parte.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que, segundo aduz, o autor não contraiu – Origem da dívida não demonstrada – Casa bancária que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, II, do CPC – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta instância ad quem – Honorários advocatícios elevados de 10% para 15% do valor da condenação – Recurso do réu improvido e recurso do autor provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048256-84.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO
BRADESCO
S/A,
é
apelado/apelante
CARLOS
AUGUSTO DO
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do
réu improvido e recurso do autor provido em parte. VU, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de março de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048256-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41136
2
VOTO No: 41136
APEL. No: 1048256-84.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (1a V. Cível)
APTES.: Banco Bradesco S.A. (R) e Carlos Augusto do Nascimento
(A)
APDOS.: Os Mesmos
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação ordinária declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral
Procedência parcial para declarar a inexigibilidade do débito
e condenar o réu ao pagamento de indenização por dano
moral no valor de R$10.000,00, corrigido do arbitramento
mais juros legais de mora a partir do evento danoso Pleito
recursal do autor para que os juros moratórios fluam a partir
do evento danoso Ausência de interesse recursal Recurso
do autor não conhecido em parte.
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação ordinária declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral -
Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito por débito que, segundo aduz, o autor não contraiu
Origem da dívida não demonstrada Casa bancária que não
se desincumbiu do seu ônus probatório Artigo 373, II, do
CPC
Dano moral caracterizado Indenização devida
Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e
razoabilidade nesta instância ad quem
Honorários
advocatícios elevados de 10% para 15% do valor da
condenação Recurso do réu improvido e recurso do autor
provido em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral (inserção indevida do nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito por débito alegadamente
desconhecido, fls. 01/12 e 25) intentada por Carlos Augusto do
Nascimento em face de Banco Bradesco S.A., julgada procedente em
parte pela r. sentença de fls. 94/97, de relatório a este integrado, para
declarar inexigível o débito descrito na petição inicial e condenar o réu
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048256-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41136
3
corrigidos monetariamente desde o arbitramento mais juros moratórios
de 1% ao mês “a partir da indevida anotação no cadastro de
inadimplentes (Súmula 54 STJ)” e, em razão da sucumbência, incmbir
o réu de arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Apelou o banco réu em busca da reforma alegando,
em síntese, que (1) não há dano moral a ser indenizado e (2) o quantum
indenizatório deve ser reduzido para R$5.000,00 (fls. 116/135).
O autor também apelou aduzindo, em suma, que (1)
a indenização por dano moral deve ser majorada para R$15.000,00, (2)
os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso (22.11.2013)
e (3) os honorários advocatícios devem ser elevados para o grau máximo
(fls. 173/191).
As insurgências são tempestivas, ambas foram
respondidas e apenas a do banco acionado veio acompanhada do
preparo (fls. 142/143) em razão da gratuidade da justiça concedida ao
autor (fls. 26).
É o relatório.
2. O recurso do réu não comporta provimento e o do
autor, na porção conhecida, procede em parte.
3. O pleito autoral de que os juros moratórios devem
fluir a partir do evento danoso não comporta conhecimento em razão da
ausência de interesse recursal.
Efetivamente e conforme constou da r. sentença
vergastada, o banco réu deverá pagar R$10.000,00 a título de
indenização por dano moral, corrigidos monetariamente desde o
arbitramento monocrático e acrescidos de juros legais de mora a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048256-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41136
4
da indevida anotação no cadastro de inadimplentes (Súmula 54 do
STJ), ou seja, a disponibilização da nódoa desabonadora em
22.11.2013.
Desse modo, levando-se em consideração que o
pedido do autor de observância da Súmula STJ no 54 já foi acolhido no
r. decisum objurgado, de rigor o não conhecimento da pretensão
irresignativa neste tocante.
4. No mais, é imperioso destacar que, por ausência
de irresignação do réu, tornou-se imutável o capítulo da r. sentença que
reconheceu a inexigibilidade do débito descrito na prefacial, limitando-
se a lide recursal a aferir se houve dano moral indenizável e, em caso
positivo, se o arbitramento foi realizado de forma adequada.
5. O dano moral restou claramente evidenciado,
uma vez que o nome do autor foi indevidamente incluído nos órgãos de
proteção ao crédito (fls. 25) por dívida cuja origem não restou
comprovada, o que redundou em vexame, humilhação e
constrangimento inaceitáveis.
Registra-se, mais, por oportuno, que o dano moral
independe de prova, configurando-se mediante a própria prática de ato
potencialmente lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É
damnum in re ipsa.
A propósito, vem à tona o escólio do mestre YUSSEF
SAID CAHALI:
“O crédito, na conjuntura atual, representa um bem
imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas,
sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a
sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048256-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41136
5
suas atividades especulativas; o abalo da credibilidade molesta
igualmente o particular, no que vê empenhada a sua honorabilidade, a
sua imagem, reduzindo o seu conceito perante os concidadãos; o
crédito (em sentido amplo) representa um cartão que estampa nossa
personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal
recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da
vida privada. A partir da ofensa provocada pelo ato injurioso, a pessoa
sente-se menosprezada no convívio do agrupamento social em que se
encontra integrada, ao mesmo tempo que pressente que nas relações
negociais a que se proponha, não mais desfrutará da credibilidade que
antes lhe era concedida.” (Dano moral. 2a ed. rev. atual. e amp. São
Paulo: Ed. RT, 1998, p. 358).
Imperioso, ante tal cenário, sujeitar-se o réu ao
ressarcimento do dano moral infligido à vítima.
6. Daí que, estando delineado o dever de reparação
do dano moral a que submetido o demandante, resta fixar o seu
quantum.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
a que acometida. Não pode, entretanto, o dever reparatório ser
convertido em instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de
enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade e observados os parâmetros retrocitados, correta revelou-
se a indenização arbitrada na esfera singular (R$10.000,00, fls. 97), eis
que condizente com a situação analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048256-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41136
6
7. Assiste razão ao autor no que tange à necessidade
de elevação dos honorários advocatícios fixados em favor do seu
patrono.
Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a honorária
deve atender o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo
causídico e o tempo exigido para o seu serviço.
Desse modo, sopesados os parâmetros indicados
nas normas de regência, majoram-se os honorários advocatícios de 10%
para 15% do valor da condenação, por ser quantia condizente com os
parâmetros supramencionados e remunerar condignamente o causídico
representante da parte vencedora.
8. Isto posto, improvido o réu, na porção conhecida,
dá-se provimento em parte ao recurso do autor a fim de majorar a verba
honorária de 10% para 15% do valor da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica